Tribunal: TJSP
Processo: 2268700-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA.
AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, DO CPC. INCERTEZA ACERCA DA NATUREZA DA POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVANTES E DO PRAZO DE OCUPAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECLAMAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE DA MEDIDA QUE RECLAMA RIGOR NO EXAME DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. EVIDENTE PERIGO DE DANO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA.
AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, DO CPC. INCERTEZA ACERCA DA NATUREZA DA POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVANTES E DO PRAZO DE OCUPAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECLAMAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE DA MEDIDA QUE RECLAMA RIGOR NO EXAME DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. EVIDENTE PERIGO DE DANO REVERSO, RESULTANTE DA IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SOB A ÓTICA DO ART. 300, DO CPC, NÃO HÁ URGÊNCIA A JUSTIFICAR A IMEDIATA RETOMADA DO BEM.. DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000963741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268700-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
VAGNER CLEMENTINO e ANA VELBA MARCELINO CLEMENTINO, são
agravados SÉRGIO MONTEIRO CÉSAR FILHO e NEIVA GONÇALVES DIAS
CÉSAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268700-15.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 30.491 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2268700-15.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.491
AGRAVANTES: VAGNER CLEMENTINO E ANA VELBA MARCELINO CLEMENTINO
AGRAVADOS: SÉRGIO MONTEIRO CÉSAR FILHO E NEIVA GONÇALVES DIAS
CÉSAR
COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 4a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA.
LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA.
AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, DO
CPC. INCERTEZA ACERCA DA NATUREZA DA POSSE
EXERCIDA PELOS AGRAVANTES E DO PRAZO DE
OCUPAÇÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
RECLAMAM
DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE DA MEDIDA QUE
RECLAMA RIGOR NO EXAME DOS REQUISITOS PREVISTOS
NO ART. 561 DO CPC. EVIDENTE PERIGO DE DANO
REVERSO, RESULTANTE DA IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL. SOB A ÓTICA DO ART. 300, DO CPC, NÃO HÁ
URGÊNCIA A JUSTIFICAR A IMEDIATA RETOMADA DO
BEM.. DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo recurso de agravo
de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal, interposto contra decisão de fls. 51 dos autos de origem (fls.
13/14), que indeferiu a liminar de reintegração de posse.
Inconformados, recorrem os agravantes
pleiteando a reforma da decisão. Narram que a área em disputa
encontra-se dividida em duas: (i) uma pertencente à Caixa
Econômica Federal (CEF), localizada na parte de cima, na Rua Prof.
Wagner, no 48, que havia sido comprada, anteriormente, pelos
agravantes; e (ii) a outra, situada na parte de baixo, pertencente ao
Município de Santo André, localizada na Rua Água Grande, no 192,
correspondente a um terço da área do terreno, que foi invadida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268700-15.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 30.491 - O
agravantes, e onde construíram garagem e outro cômodo. Afirmam
que diante das dificuldades financeiras, perderam o imóvel
financiado para a CEF, que o colocou à venda em leilão, e que foi
arrematado pelos agravados, que acabaram por tomar posse de área
excedente à arrematada. Alegam que apesar da área localizada na
Rua Água Grande pertencer ao Município de Santo André, eles, ora
agravantes, há vários anos tomaram posse daquela gleba e estão em
negociação de compra no afã de regularizar a posse, conforme se
extrai dos documentos acostados aos autos. Segundo contam, os
agravados adentraram no referido imóvel e trocaram as fechaduras,
tendo iniciado obras no local, que precisam ser paralisadas. Pugnam
pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e
pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam
suspensas as obras realizadas no terreno localizado no Lote 7, da Rua
Água Grande, no 192. Enfim, buscam a reintegração da posse.
O recurso foi recebido em seu ordinário
efeito devolutivo.
A parte ré ainda não foi citada.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois, não fosse o
regular preenchimento dos seus requisitos formais, a decisão recorrida
versa sobre tutela provisória de urgência, matéria impugnável em
separado, por agravo de instrumento, conforme previsão constante do
art. 1.015, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268700-15.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 30.491 - O
Defiro a concessão da gratuidade aos
agravantes, em relação ao valor do preparo, porque o pedido de
gratuidade ainda não foi analisado em sede de primeiro grau.
3) Cuida-se, na origem, de ação possessória
ajuizada por VAGNER CLEMENTINO e ANA VELBA MARCELINO
CLEMENTINO em face de SÉRGIO MONTEIRO CESAR FILHO E
NEIVA GONÇALVES DIAS CESAR, com pedido de reintegração na
posse do imóvel consistente no lote 7, da área de Classificação Fiscal
no 08.053.015, situado na Rua Água Grande, no 192, Santo André/SP,
assim como de obter a determinação de que seja reconstruída a parede
divisória que foi demolida ou de serem reembolsados das despesas
para tanto.
O
pedido
de
liminar
foi
indeferido,
insurgindo-se os autores.
Malgrado o inconformismo dos agravantes,
o recurso não comporta provimento.
O Magistrado está autorizado a deferir
liminarmente a reintegração de posse pleiteada quando instruída a
inicial com a prova (a) da posse; (b) do esbulho praticado pelo(s)
réu(s) e sua data; bem como (c) da continuidade da perda da posse.
A esse respeito, cumpre lembrar os
comentários feitos por DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ao art.
562 do CPC: “A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem
preenchidos no caso coreto, sendo dispensada no caso sub judice a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268700-15.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 30.491 - O
demonstração do periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão
à posse deu-se há menos de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial que, em
cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há
probabilidade do autor ter direito à tutela jurisdicional. O art. 562, caput, do
Novo CPC, ao exigir a devida instrução da petição inicial para a concessão da
liminar, aponta para a necessidade de juntada de prova documental ou
documentada (como provas orais emprestadas) apta a forma o juízo de
probabilidade exigido para a concessão das tutelas de urgência” (Novo CPC
Comentado artigo por artigo, 2a Ed. Ed. Jus Podivm, Salvador, 2017 p.
1.018).
No caso em exame, contudo, verifica-se
que existe controvérsia se os réus, de fato, invadiram recentemente a
área pertencente à municipalidade de Santo André.
Destarte, verte dos autos, que os autores
eram proprietários do imóvel matriculado sob o no 2.827 no 2o
Cartório de Registro de Imóveis de Sandro André/SP, localizado na
Rua Professor Wagner, no 48, parte integrante do Lote 7, Vila
Alberto, Santo André/SP, alienado fiduciariamente para a Caixa
Econômica Federal que, diante da inadimplência, consolidou a
propriedade e em, fevereiro de 2019, vendeu o bem para os réus, ora
agravados (fls. 11/20 do processo de origem).
Há notícia de ocupação de área pública
contígua, pertencente ao Município de Santo André, com
Classificação Fiscal no 08.053.015, localizada na parte de baixo do
terreno, na Rua Água Grande, no 192, Santo André/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268700-15.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 30.491 - O
Segundo o croqui trazido aos autos, em tal
área foi construído um quarto com uma sacada (fls. 21 do processo de
origem), que era separada da outra casa (matrícula no 2.827) por uma
parede, que teria sido derrubada pelos réus, em novembro de 2019,
enquanto os autores empreendiam viagem.
Os autores não comprovaram a data do
alegado esbulho, observando-se que os réus adquiriram o imóvel
vizinho em fevereiro de 2019, isto é, há mais de ano. Não lavraram,
ao que parece, boletim de ocorrência e apenas trouxeram aos autos,
para comprovar sua posse anterior, procedimento administrativo de
avaliação para possível alienação do imóvel pertencente à
municipalidade (fls. 33/50 dos autos originários).
Do que se verifica de tal procedimento, é
que se chegou a conclusão de que a área de 420,00 m2, de
propriedade do Município de Santo André, deveria ser desmembrada
em pequenas áreas e oferecida aos proprietários lindeiros, que já a
ocupavam, diante do desinteresse, em razão da desconformidade de
seu traçado, de alienação para um só proprietário e da
inaproveitabilidade para edificação, pois decorrente de sobra de
alinhamento de via pública. Em 1997, portanto, os proprietários
foram convocados para manifestar interesse na aquisição do imóvel.
Em maio de 2018 foi realizada reunião com os autores na Secretaria
de Habitação e Regularização Fundiária, que concordam com o valor
da avaliação e, em março de 2019, os autores requereram
flexibilização do limite de prazo de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268700-15.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 30.491 - O
Não está claro, portanto, se existe relação de
interdependência entre a área pertencente à Municipalidade e a área
adquirida pelos réus da Caixa Econômica Federal, o que torna
controverso o esbulho possessório mas essa questão será possível
de ser aprofundada em sede da fase instrutória.
Tais questões, portanto, precisam ser
melhor elucidadas, não havendo elementos, por ora, que demonstrem
com suficiente segurança que os autores detinha a posse do imóvel a
menos de um ano quando ocorreu a alegada invasão.
Nesse cenário de séria dúvida acerca da
efetiva materialização do esbulho possessório, não se mostra possível
autorizar liminarmente a pretendida reintegração, sobretudo diante
do evidente perigo de dano reverso que se extrai da desocupação
forçada do bem que se encontra ocupado pelos agravados por
período de tempo ainda não apurado com segurança.
Assim, em face da incerteza quanto ao
preenchimento dos requisitos legais, é prudente que a reintegração de
posse, medida de notória gravidade, aguarde a instauração da fase
probatória, quando certamente serão reunidos maiores elementos a
respeito da natureza da posse dos agravantes sobre o imóvel em
questão e da data do esbulho, possibilitando ao Juízo a quo o exame
mais acurado das circunstâncias de fato contrapostas pelas partes.
Nesse
sentido
convém
lembrar
a
advertência encontrada na clássica doutrina de CLITO FORNACIARI
JUNIOR, e que, mesmo cunhada sob a égide da legislação anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268700-15.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 30.491 - O
segue atual para fins de exame da matéria:
“Para concessão da liminar de reintegração, o juiz
deve ser rigoroso ao máximo no exame dos seus requisitos, dado que criará uma
modificação no estado jurídico; diferentemente se dá quando a liminar versa
sobre manutenção. Em síntese, na duvida, há de se manter a situação fática
reinante” (in Posse e Propriedade
Doutrina e Jurisprudência; coord.
Yussef Said Cahali Ed. Saraiva, 1987 p.193).
Tudo isso está a merecer cognição
aprofundada, após a devida instrução da causa; e por isso é que se
delibera por manter o quadro atual.
É o que basta para autorizar, ao menos por
ora, a permanência dos agravados na posse do imóvel em questão,
sendo de rigor confirmar a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator